Tribunal: TJMT
Processo: 0005136-88.2017.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005136-88.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADANARY CRISTINA SILVA OLIVEIRA - CPF: 713.593.941-76 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADANARY CRISTINA SILVA OLIVEIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADANARY CRISTINA SILVA OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO PELA COMERCIALIZAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Embora a denúncia relate que a ré estava traficando, não foi comprovado qualquer indício que pudesse chegar a essa conclusão, como o depoimento de usuários que poderiam indicar a ré como vendedora, quantidade de droga mais expressiva, que comprovasse a mercancia dos entorpecentes e quaisquer apetrechos a evidenciar a comercialização de entorpecentes, pelo que, necessária a mantença da sentença que atribuiu à ré a prática do crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005136-88.2017.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADANARY CRISTINA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou a conduta da ré do artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 para o delito do artigo 28 da mesma lei, nos moldes do artigo 383 do Código de Processo Penal, com o encaminhamento das cópia dos autos ao Juizado Especial Criminal, a fim de que sejam os autos processados na forma da Lei n. 9.099/95 (Id.: 111017982).

O Ministério Público, nas razões recursais, pugna pela condenação da ré às penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Id.: 111017991).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a sentença absolutória (Id.: 111017993).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo não provimento da apelação (Id.: 111793478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADANARY CRISTINA SILVA OLIVEIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da denúncia que policias militares receberam uma denúncia anônima informando que Adanary estava comercializando drogas no bar ‘Toa Toa’, localizado no centro de Primavera do Leste.

De posse de tal informação, uma equipe policial se deslocou até o local e, em revista pessoal na denunciada, localizaram várias porções de entorpecentes, embalados para facilitar a comercialização.

Razão pela qual, Adanary Cristina Silva Oliveira foi denunciada pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. O Ministério Público, na peça inicial, pugnou pela fixação de valor a título de reparação de dano moral difuso, nos moldes do artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime de drogas denigre a incolumidade pública e a paz social.

A materialidade do delito encontra supedâneo no auto de prisão em flagrante (Id.: 110962544), boletim de ocorrência (Id.: 110962544), laudo pericial (Id.: 110962544), e demais provas orais colhidas nos autos.

Quanto à autoria do delito, as policiais civis
Esdriana Cardoso Moraes Santos
e
Kassia Kiss da Cruz
, na delegacia, declararam que receberam uma denúncia anônima relacionada a Adanary e, na oportunidade da abordagem, localizaram com ela várias porções de entorpecentes embalados de forma a facilitar a comercialização.

Relataram que a usuária Erica Rabiola estava com a suspeita e com ela foi encontrado uma porção pequena de substância análoga à maconha.

Afirmara que, de acordo com as investigações, somente Adanary estava relacionada ao tráfico de drogas e que sua amiga seria apenas usuária (Id.: 110962544).

Erica Fabiola Lima de Souza
, na fase investigativa, disse que, na data dos fatos, estava no Bar ‘Toa Toa’ e, na oportunidade, foi abordada pelas policiais e que, durante a revista, foi encontrada uma porção de maconha, em seu peito, para consumo próprio. Admitiu ser usuária e prostituta, mas confirmou não saber que alguém estava vendendo entorpecentes no local (Id.: 110962544).

Adanary Cristina Silva Oliviera
, na fase pré-processual, confessou que estava no Bar ‘Toa Toa’ e que a droga encontrada com ela não era de sua propriedade, mas de Monique, que também trabalha no bar, haja vista que
“Monique teria pedido que ficasse com o entorpecente para que ela saísse”
(Id.: 110962544).

Na audiência de instrução e julgamento, a ré reafirmou seu depoimento prestado na delegacia, confirmando ser usuária. Admitiu ser seu aniversário, pelo que comprou a maconha e a cocaína de uma garota, que estava no bar, para consumo próprio. Foi quando a polícia chegou ao bar e, na revista pessoal, encontrou os entorpecentes com ela.

Confessou também que é de Cuiabá e foi para Primavera do Leste para se prostituir, quando também começou a usar entorpecentes.

Essas foram as provas produzidas nos autos e o indicativo do Ministério Público de realização de tráfico de drogas pela recorrente se resume na apreensão de 2 (duas) porções de cocaína, totalizando 4,66g e 7 (sete) porções de maconha, com peso de 6.07g, consoante o laudo (Id.: 110962544) e o laudo pericial n. 3.14.2017.38309-01 (Id.: 111017954).

Ressai dos depoimentos apresentados pelas policiais, responsáveis pela prisão da ré e apreensão da droga que, apesar de dizerem que receberam denúncia anônima de que Adanary estava comercializando entorpecentes no bar, em nenhum momento, em prévia diligência houve um monitoramento ou qualquer indício de que a ré estava comercializando dos entorpecentes. Até porque pelo que se pode observar dos depoimentos arrolados nos autos, principalmente o da ré, é que, no momento da abordagem, Adanary tinha acabado de comprar maconha e cocaína para fazer uso.

O que se dessume dos autos é que o bar é frequentado por garotas de programas e que fazem uso de entorpecentes. Circunstância, inclusive, confirmada por Erica que, na data dos fatos, estava no bar e foi encontrada com uma porção e maconha.

Diga-se com isso, que, embora a denúncia relate que a denunciada estava traficando, não foi comprovado qualquer indício que pudesse chegar a essa conclusão, como,
v.g.
depoimento de usuários que poderiam indicar a ré como vendedora, uma quantidade de droga mais expressiva, que comprovasse a mercancia dos entorpecentes.

Assim, como bem pontuado pelo juiz de primeiro grau,
“quando de sua oitiva em Juízo, a ré negou que estava vendendo drogas no local em que fora abordada, conforme registrado pelo sistema audiovisual de fl. 84. Outrossim, denota-se do termo de apreensão de fl. 13 que a quantidade de droga apreendida foi pequena, aproximadamente 6,07g, bem como não houve a apreensão de qualquer objeto característico de quem pratica a venda, tal qual, ácido bórico, balanças de precisão, sacos plásticos, dentro outros, de forma que a substância apreendida por si, não é suficiente para indicar a traficância”
.

É sabido que a comprovação do comércio de substância entorpecente depende de outras circunstâncias que devem ser demonstradas pelo Ministério Público, como abordagem e inquirição de consumidores que tenham adquirido drogas do suspeito, monitoramento com vídeo, se possível, do local, de modo a registrar a movimentação e a comercialização ilícita, ou quaisquer outros meios legais de investigação que possam trazer elementos seguros e aptos para a formação de um juízo condenatório
.

Portanto, não existem provas robustas para se obter a plena certeza da tese acusatória.

Consigno, ainda, que não se trata de opção pela tese defensiva em detrimento da palavra das testemunhas indicadas pelo representante do Ministério Público, mas de reconhecer que há dúvidas relevantes acerca da autoria do tráfico ilícito de entorpecentes.

É necessário relembrar que conforme determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova é da acusação e, no caso destes autos, ela não se desincumbiu em demonstrá-la.

Ainda que haja probabilidade de que a ré estivesse envolvida na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. No processo penal, o ônus de provar a responsabilidade do acusado incumbe ao Ministério Público que, no caso destes autos, não se desincumbiu em demonstrar que a ré estava traficando.

De tal modo, escorreita a decisão do juiz de primeiro grau que desclassificou a conduta da ré para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

A propósito:

1. Excepcionalmente, tem-se admitido a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão [...], especialmente quando se trata de ínfima quantidade de entorpecente apreendido e inexista prova robusta que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria (AgInt no AREsp n. 741.686/RO, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/8/2021).

2.
In casu
, razão não assiste ao agravante, pois a sentença condenatória não demonstrou o fim de mercancia ou afastou peremptoriamente a alegação de que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal, além de se tratar de quantidade ínfima (3,01 g de cocaína). Precedentes.

3. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 693.794/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021).

Assim, mantenho a sentença que imputou a ré às penas do artigo 28 do Código de Processo Penal, pois,
o que se têm nos autos descreve que a imputada estava na posse de entorpecentes para consumo próprio.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022